Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INCABÍVEL. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como demonstrado na hipótese dos autos.
2. O acusado, ao entrar em contato com a vítima, ciente da medida protetiva de urgência que o proibia de fazê-lo, incorreu no crime previsto no art. 24 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Extraindo-se do conjunto probatório dos autos que a vítima não consentiu com a comunicação no dia dos fatos narrados na denúncia, não há falar em atipicidade da conduta, sendo incabível, portanto, a absolvição com base no art. 386, inciso III, do CPP.
3. Para a fixação do valor indenizatório relativo a danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. 3.1. No presente caso, considerando-se a natureza dos direitos violados, o dano causado à vítima e o caráter compensatório e inibitório do instituto, o quantum arbitrado pelo juízo de origem revela-se módico e razoável, além de estar em consonância com julgados similares desta Corte, impondo-se a sua manutenção, mesmo não havendo informações concretas sobre a condição financeira do acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.